Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.

1. Cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. No caso dos autos, constata-se hipótese legal para a denunciação pretendida, tendo em vista existir demonstração de vínculo contratual do requerido com o plano de saúde litisdenunciado.

4. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98.

5. Sendo indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o apelado estava no período de carência, pois a internação foi feita em caráter de emergência, mostra-se correta a condenação da operadora do plano de saúde para responder regressivamente à ação de cobrança pela prestação de serviços de saúde ao segurado.

6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.